Tribunal: STF
Processo: ARE 1522485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Churrascaria na Brasa Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. L 14.148/2021. ALÍQUOTA ZERO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO. RESTAURANTES, CAFETERIAS, BARES E SIMILARES. As turmas de matéria tributária deste Tribunal Regional Federal da Quarta Região mantêm jurisprudência indicando que os restaurantes, cafeterias, bares e similares que não constavam no CADASTUR como prestadores de serviços turísticos ao tempo da publicação da L 14.148/2021 não podem se enquadrar no PERSE para beneficiar-se da redução das alíquotas do IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS prevista na L 14.148/2021.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, caput, II, 93, IX e 150, II, da Constituição da República. 



    Em razão da identidade da questão com o Tema nº 1.333, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício.”, a Presidência desta Corte determinou a devolução do processo à Corte Regional (Id 31aca259).



    O Tribunal de origem, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): Tema STF 1333 - Legalidade e preenchimento de requisitos para o enquadramento em benefício fiscal O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: Tema STF 1333 - São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício. Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    A parte Recorrente interpôs Agravo Interno (Id 35b937ce) com os seguintes pedidos:



    “35. Diante do exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e a reconsideração da r. decisão monocrática ora agravada. Caso assim não ocorra, o que se admite apenas para argumentar, requer-se que o presente agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade. 



    36. Por ocasião do julgamento colegiado deste Agravo Interno, requer-se o seu provimento, determinando-se, por consequência, o sobrestamento destes autos até o julgamento final do Tema nº 1.283, nos exatos termos do artigo 1.030, III do Código de Processo Civil, e em respeito aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da economia processual e da uniformidade de jurisprudência. 



    37. Na remota hipótese de não acolhimento desse pedido, requer-se a remessa dos autos ao STF para que a Corte Suprema, nos termos do art. 1.033 do CPC, determine a remessa dos autos ao STJ para a apreciação do mérito do Recurso Especial. Alternativamente, deve ser apresentada a fundamentação adequada para a não admissão do Recurso Extraordinário, qual seja o artigo 1.039, parágrafo único do CPC, garantindo à Agravante o acesso à devida prestação jurisdicional por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, medida que resta inviabilizada ante a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação de fundamento jurídico inadequado.”



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nos seguintes termos:



    “No caso concreto, tendo-se em conta a dicção do art. 1.033 do CPC, há flagrante ausência de competência desta Vice-Presidência para apreciação do pedido formulado pelo agravante, cabendo, assim, respeitosamente, determinar a devolução dos autos ao E. Supremo Tribunal Federal para que delibere acerca da possibilidade de conhecimento do Recurso Extraordinário ora em exame como Recurso Especial, tendo em vista que a matéria objeto da controvérsia parece coincidir com aquela afetada no Tema 1283 do E. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto. Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal.” (Id cc4b70f9)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre consignar que a questão em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal, em relação ao programa de retomada do setor de eventos - PERSE. 



    A questão jurídica que pretende o Recorrente discutir já foi analisada por esta Corte, no julgamento do Tema 1.333 sob o rito da Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício.” Veja-se o acórdão paradigma:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adesão ao programa de retomada do setor de eventos - PERSE. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 /STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é adequado, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1467061 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024,DJe-s/n 19-02-2024)



    Diante do reconhecimento do caráter infraconstitucional da matéria, o Recorrente pretende a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    Ocorre, porém, que, conforme se extrai dos autos (Id:4fde0a85), o Recurso Especial foi interposto simultaneamente ao Recurso Extraordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça já exercido sua jurisdição no presente caso, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PERSE. BENEFÍCIO FISCAL PARA O SETOR TURÍSTICO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. PREVISÃO NA PORTARIA ME 7.163/2021. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 4º DA LEI N. 14.118/2021 E 21, § 1º, I, DA LEI N. 11.771/2008. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE ESPÉCIE NORMATIVA INFRALEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 518/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – A jurisprudência do STJ possui a firme orientação de que o conteúdo normativo previsto no art. 97 do CTN possui natureza constitucional, o que impede a apreciação pelo STJ, sob pena de usurpação da competência conferida ao Supremo Tribunal Federal. IV – O tribunal a quo assentou a legitimidade da exigência prevista na Portaria ME 7.163/2021, não excedendo o poder regulamentar ao exigir a inscrição prévia no CADASTUR. tendo em vista o objetivo do programa, decorrente da política tributária do Poder Executivo, qual seja, auxiliar o setor de eventos duramente atingido pela pandemia. V – Nas razões recursais, tal fundamentação não foi impugnada, limitando-se a Recorrente a alegar, apenas genericamente, que a exigência prevista na portaria ministerial extrapola os limites legais. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF. VI – A tese defendida pela Recorrente de que a Portaria ME 7.163/2021 extrapolou os limites das normas instituidora do benefício não é extraída dos arts. 2 e 4º da Lei n. 14.148/2021 e 21 § 1º, I, da Lei n. 11.771, de 2008, de modo que a revisão do acórdão recorrido, para acolher a pretensão recursal, demandaria, necessariamente a interpretação da espécie normativa infralegal. VII – Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. VIII – É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. IX – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. X – Agravo Interno improvido. (Id 5103b873)



    O acórdão do STJ, que transitou em julgado em 13.9.2024 (Id 6c45c951) não se limita ao fundamento da constitucionalidade da demanda, decidindo pelo não seguimento do Recurso Especial visto que “as razões recursais apresentadas se encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal [...]”.



    Nesse sentido, nos termos da orientação firmada por esta Corte: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.” (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR). Precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente".” (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-097 19-05-2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. MULTAS E JUROS. ART. 1.033 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que a omissão quanto à análise da incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil é vício sanável via embargos de declaração (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. O STF tem entendimento no sentido de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes). 4. No presente caso, em que pese a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na medida em que o STF e o STJ não conheceram dos recursos que lhes foram endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil.” (ARE 1399359 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 19-12-2023)



    Nesse cenário, não se sustenta a invocada fungibilidade do art. 1.033 do CPC/2015 ao recurso extraordinário que versa sobre matéria infraconstitucional, visto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos autos, negando provimento ao recurso especial concomitantemente interposto. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÕES ATINENTES AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. [...] 2. Também não se sustenta a invocada fungibilidade do art. 1.033 do CPC/2015 ao recurso extraordinário que versa sobre matéria infraconstitucional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos autos, negando provimento ao recurso especial com agravo concomitantemente interposto, o que faz a respectiva alegação do agravante resvalar na má-fé processual. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 989927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente